Tribunal: STF
Processo: ADPF 1185
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), com pedido de medida cautelar, contra o art. 181, incisos I e II, do Código Penal, objetivando conferir interpretação conforme à Constituição de 1988 a esses preceitos para reconhecer a não recepção das chamadas “escusas absolutórias” nos casos de crimes patrimoniais cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 



    Eis o teor do dispositivo impugnado:



    “Art. 181 – É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo:



    I – do cônjuge, na constância da sociedade conjugal;



    II – de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural”.



    Em síntese, a requerente relata que as escusas absolutórias impugnadas nesta ação foram introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro há longa data, com o objetivo de preservar as relações familiares entre o autor do crime e a vítima. Todavia, segundo alega,



    “[s]e naquele momento histórico o critério adotado pelo legislador brasileiro não gerou maiores discussões, uma vez que o próprio Código Civil em vigor previa a hierarquia entre marido e esposa no seio das relações familiares, hoje, as escusas absolutórias, ao menos quando interpretadas à luz da atual Constituição da República, do Direito Internacional dos Direitos Humanos, quando aplicadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, consubstanciam inconstitucional anacronismo jurídico”.



    Explica que a atual ordem constitucional tem como ponto de partida a igualdade entre homens e mulheres (CRFB/88, art. 5º, caput e § 1º), inclusive no seio das relações familiares (CRFB/88, art. 226, § 5º), e sustenta que, dado o contexto jurídico-constitucional vigente,



    “a subsistência do art. 181, incisos I e II do Código Penal, e a sua consequente aplicação em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, acaba por materializar os efeitos de um paradigma obsoleto (por espraiar efeitos de uma ordem jurídica não mais em vigor) discriminatório (por ser complacente com os autores de crimes patrimoniais cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, atingindo a dignidade de mulheres e meninas) e inconstitucional (por violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade, este último em sua faceta da vedação à discriminação indireta)”.



    Afirma que, apesar da sua aparente neutralidade, porquanto, em tese, imunizariam homens e mulheres, sem qualquer distinção, essas escusas absolutórias “quando aplicadas in concreto, ocasionam um impacto desproporcional em um grupo vulnerável específico: mulheres em situação de violência doméstica e familiar”. Isso porque, a seu ver, “na ampla maioria dos casos (...) são as mulheres em situação de violência doméstica e familiar as destinatárias finais da violência patrimonial”, enquanto seriam “os homens, autores de violência doméstica e familiar contra a mulher, os beneficiários por excelência das escusas absolutórias”.



    Argumenta, então, que os preceitos questionados ofenderiam ao menos sete preceitos constitucionais considerados pela jurisprudência do STF como preceitos fundamentais, a saber: (i) o princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB, art. 1º, inciso III), tendo em vista que a aplicação das escusas absolutórias contidas no art. 181, incisos I e II, do Código Penal aos crimes patrimoniais cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher violam, de maneira direta e frontal, a dignidade de mulheres e meninas vítimas de violência patrimonial, além de estar em descompasso com a própria Lei Maria da Penha, a qual enumera a violência doméstica como uma das formas de violência contra a mulher a ser combatida em território nacional, e de violar a dignidade das mulheres vítimas de violência pela perspectiva do Direito Internacional dos Direitos Humanos, especialmente a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, segundo a qual os Estados-partes devem “condenar todas as formas de violência contra a mulher, incluindo a violência patrimonial (art. 7º); (ii) o princípio da igualdade (CRFB, art. 5º, caput e inciso I), porquanto a aplicação das escusas absolutórias, conforme questionado nos casos, caracterizaria hipótese de “discriminação indireta”, causando “impacto desproporcional em grupo vulnerável específico”; (iii) a titularidade privativa da ação penal pública pelo Ministério Público (CRFB, art. 129, inciso I), já que a subsistência dessas escusas absolutórias obstaculizaria, de forma inconstitucional, o exercício livre e desembaraçado da ação penal pública pelo Ministério Público, implicando, na prática, “a não responsabilização de milhares de homens autores de crimes patrimoniais cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher” e “a revitimização de mulheres vítimas de violência doméstica”; (iv) o comando constitucional de criminalização, contido no art. 5º, inciso XLI, do texto constitucional, segundo o qual “[a] lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”; (v) o dever constitucional de prevenção da violência intrafamiliar (CRFB, art. 226, § 8º), disso resultando a determinação constitucional de responsabilizar aqueles que praticam crimes em âmbito doméstico e familiar; (vi) o princípio do devido processo legal (CRFB, art. 5º, inciso LIV), na vertente da proibição insuficiente, segundo a qual “o Estado possui uma obrigação positiva em proteger suficientemente determinados bens jurídicos, sob pena de violar a proporcionalidade por deficiência protetiva e, no caso brasileiro, o artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal de 1988”; e, por fim, (vii) o paradigma da igualdade conjugal (CRFB, art. 226, § 5º).



    Ao final, requer o requerente a concessão de medida cautelar para



     “assegurar, até o julgamento desta ação, a incompatibilidade material (não recepção) da aplicação das escusas absolutórias (art. 181, incisos I e II, do Código Penal) aos crimes patrimoniais quando cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher”.



    Além das razões acima sintetizadas, as quais consubstanciariam o necessário fumus boni juris, o requerente sustenta estar satisfeito o requisito do periculum in mora, ponderando que 



    “a) mulheres e meninas em situação de violência doméstica continuarão a sofrer, em todo território nacional, processo discriminatório ocasionado pela prática de atos de violência patrimonial cometidos no contexto de aplicação da Lei Maria da Penha e que, ao final, resulta em transgressão aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da proporcionalidade, e na transgressão de outras normas constitucionais mencionadas ao longo desta ADPF; 



    b) milhares de homens autores de crimes patrimoniais cometidos em contexto violência doméstica e familiar contra a mulher seguirão sem qualquer responsabilização penal, nos termos de norma cristalizada à luz de paradigma constitucional obsoleto, especialmente quando analisada à luz dos atuais parâmetros constitucionais e legais em matéria de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher;



    c) os membros do Ministério Público estarão impedidos de exercer a titularidade da ação penal pública de forma livre e desembaraçada em casos de crimes patrimoniais cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher”.



    No mérito, pugna pela procedência do pedido para dar interpretação conforme à Constituição aos dispositivos questionados a fim de se declarar



    “a incompatibilidade material (não recepção) da aplicação das escusas absolutórias (art. 181, incisos I e II, do Código Pena) aos crimes patrimoniais quando cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher”.



    Os autos foram distribuídos à minha relatoria em 12 de agosto de 2024.



    É o breve relato. Pondero e decido.



    A relevância da questão debatida na presente arguição e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica ensejam a aplicação analógica do rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/99, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo.



    Solicitem-se informações à parte requerida, no prazo de dez dias. 



    Após, abra-se vista, sucessivamente, pelo prazo de cinco dias, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente